Tribunal: TJDFT
Processo: 0720773-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720773-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MM TURISMO E EVENTOS LTDA - ME AGRAVADO: DREAM FACTORY COMUNICACAO E EVENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MM TURISMO E EVENTOS LTDA – ME contra decisão proferida pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília (Proc. 0713822-74.2022.8.07.0001 - ID 122185845 – autos principais) que, em ação de conhecimento, veiculando pretensão de reparação por danos morais c/c sustação de protesto, movida por DREAM FACTORY COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA em desfavor da agravante, deferiu a tutela de urgência para determinar o cancelamento do protesto, oficiando ao Cartório do 1o Ofício de Notas e Protesto de Brasília, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de danos morais c/c sustação de protesto. A parte requerente informou que intermediou serviços que beneficiaram o Banco do Brasil e serviços prestados pela ora requerida. Argumentou a requerente que não poderia ser responsabilizada por eventual fatura não honrada pelo Banco do Brasil. Porém, à sua revelia, faturas pendentes e que obrigariam originariamente o Banco do Brasil ultimaram por ser substituídas por título de crédito cobrado e protestado em nome da requerente (duplicata simulada), inclusive título objeto de execução extrajudicial, porém execução extinta, diante da não constatação de liquidez da dívida que ultimou cobrada. Teceu comentários a respeito do direito que entende aplicável à espécie. Juntou documentos. Ao final, formulou os pedidos seguintes: “a) Em atendimento aos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil, seja concedida a tutela de urgência para suspender os efeitos do protesto realizado em desfavor da Autora, sob pena de incidência de multa diária a ser arbitrada em valor não inferior a R$ 1.000,00 (mil reais); b) a citação da Ré, para, querendo, no prazo legal, contestar, sob pena de confissão; c) Seja, ao final, julgado procedente o pedido, para: c.1) confirmar a tutela antecipada nos termos em que fora pleiteada e deferida nos autos; c.2) consequentemente, declarar a inexigibilidade do débito pretensamente cobrado pela Ré, no valor de R$ R$ 288.924,64 (duzentos e oitenta e oito mil novecentos e vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos); c.3) condenar a Ré ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em virtude do protesto indevido;”. DECIDO. A plausibilidade do direito afirmado pela requerente se assenta na cobrança indevida levada a protesto, tanto que a execução correlata, ainda que o decisum ainda não tenha transitado em julgado, concluiu pela inexigibilidade do título. Portanto, quem não pode o mais (exigir o pagamento forçado do valor em Juízo) não pode o menos (manter o protesto com base no mesmo título). O periculum in mora decorre da possibilidade de que o score de crédito do requerido seja diminuído ou que tal anotação eventualmente dificulte sua contratação em outras licitações. Ante o exposto, concedo a tutela de urgência, para determinar o cancelamento do protesto, conforme documento de id 122003090. OFICIE-SE AO CARTÓRIO DO 1o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASÍLIA, com cópia do referido documento.” Alega, em síntese, ausência dos requisitos necessários (periculum in mora e o fumus boni iuris), haja vista a necessidade de contraditório e ampla defesa nos autos. Requer a suspensão liminar da decisão impugnada. Preparo recolhido (ID 122155664). Decido. Preenchidos os requisitos legais, conheço do agravo de instrumento. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Muito embora relevantes os argumentos da parte agravante, e não se afastando, de plano, eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado não se verifica que, na subsistência do protesto pretendido, haja urgência que autorize o deferimento da liminar pleiteada pelo recorrente. Impende ressaltar que o crédito está preservado, sem qualquer anúncio de iminente prescrição ou mesmo algum pronunciamento judicial fixando prazo que resultaria em extinção da ação. Destarte, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Posto isso, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator